Tribunal: TJBA
Processo: 8075303-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075303-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE CERVICAL. CUSTEIO DE MATERIAIS (OPME). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. HÉRNIA DISCAL COM RISCO DE PARALISIA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO FUNDAMENTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. DEVER DE COBERTURA PELOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS.

1.

Alegação genérica de ausência de cobertura contratual não afasta o dever de custeio. Plano de saúde empresarial em vigor e contrato não apresentado com cláusula restritiva específica.

2.

Vedação à interferência da operadora na escolha do tratamento prescrito pelo médico assistente. Interpretação das cláusulas contratuais à luz do art. 51 do CDC.

3.

Risco de agravamento do quadro clínico e dano irreparável à saúde do agravado.

4.

Não demonstrado desequilíbrio contratual ou impacto financeiro desproporcional.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento
nº 8075303-29.2024.8.05.0000, Agravo Interno (id. 78847186)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII